Tribunal: TJDFT
Processo: 0724082-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724082-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: DENISE TEREZINHA PIAS SALGUEIRO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 68502183, que determinou a suspensão do processo, em razão da determinação do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.300. Em suas razões (ID 68902372), o embargante, alega, em suma, que a decisão padece de omissão, porquanto a ordem de suspensão não observou a aplicação de distinguishing, primeiramente, porque não há relação consumerista entre as partes e, em segundo lugar, porque a própria parte autora apresentou todos os documentos necessários para instrução do feito, não havendo que se discutir ou redistribuir o ônus probatório, neste caso; que o processo já se encontra em fase avançada de instrução processual, inclusive, com o julgamento de recurso de apelação pendente, não havendo razões para que fique suspenso por período indeterminado; que a suspensão do processo pelo Tema 1.300 do STJ não se aplica ao presente caso. Requer seja suprida a omissão, com a reforma da decisão e a inclusão do recurso da parte autora em pauta para julgamento. Em contrarrazões (ID 69113640), a embargada requer a manutenção da decisão embargada, com a consequente suspensão dos autos até ulterior definição pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.300. Brevemente relatados, decido. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste vício a ser sanado. Com efeito, a decisão embargada se restringiu a dar cumprimento à ordem de suspensão emanada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1300, tendo em vista a discussão nos presentes autos acerca da inversão do ônus da prova, em razão da alegação, pela parte autora/apelante, da ocorrência de saques indevidos em sua conta PASEP. Assim, constatada a ausência de omissão, o que se evidencia é que o embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado, o que é defeso pela via recursal eleita. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora